Tribunal: STF
Processo: RHC 268473
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tortura, lesão corporal, ameaça e violação de domicílio. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Reconhecimento pessoal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando Rafael Lauck Muria contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.049.602/RS (evento 39).
 
O recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, tipificados no art. 1º, I, a, da Lei 9.455/97, e nos arts. 129, caput, duas vezes, 147 e 150, § 1º, todos do Código Penal, em concurso material  (eventos 5, 7 e; 18, fls. 28-30).
 
No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a inidoneidade do decreto prisional, porquanto lastreado no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal e desacompanhado de outras provas independentes, além de ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta que “os vídeos acostados no feito não possuem qualidade suficiente para identificar de forma inequívoca o investigado Fernando como autor das agressões. A baixa resolução, somada à ausência de nitidez dos traços fisionômicos, impede qualquer conclusão segura de que era o paciente que se fazia presente naquele momento”. Destaca a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente, como primariedade e bons antecedentes. Alega a desproporcionalidade da constrição cautelar, pois o regime fixado, em caso de condenação, seria o semiaberto. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.  Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição do competente alvará de soltura, com ou sem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (evento 44).

É o relatório. Decido.
 
Extraio do acórdão recorrido (evento 38):
 
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA FORMAL QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, O USO COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA A CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE NA FASE ATUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Eventual desconformidade do reconhecimento pessoal/fotográfico com o art. 226 do CPP não impede sua consideração, em sede cautelar, como indício mínimo de autoria, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de vídeos submetidos à avaliação técnica e relatos vitimários robustos. 
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em dados empíricos concretos: laudos de corpo de delito, reconhecimento fotográfico com declaração de ausência de sugestibilidade, vídeos tecnicamente analisados, além de relatos que apontam o agravante como “gerente” do tráfico local, indicando gravidade concreta da conduta e periculosidade evidenciada pelo modus operandi (ingresso mediante arrombamento, ameaças de morte, derramamento de querosene e agressões físicas). 
3. A custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante dos indícios de atuação em organização criminosa e dos registros criminais anteriores por crimes de violência contra a pessoa, que evidenciam a probabilidade de reiteração delitiva 
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, é inviável a substituição por medidas cautelares diversas, ante a gravidade concreta e o risco evidenciado. 
5. ‘O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.’ (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022) . 
6. Agravo regimental não provido.”
 
A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).
 
Quanto à alegação defensiva de inidoneidade do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.
 
Na espécie, diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas e presentes os requisitos necessários à constrição cautelar, o Tribunal de Justiça estadual confirmou a prisão preventiva do recorrente, ao seguinte fundamento (evento 19, fls. 1-7):

“Adianto que estou a denegar a ordem impetrada, rogando vênia para me reportar aos fundamentos lançados por ocasião do indeferimento da liminar, agregando-os como razões de decidir:
(...) 
Consoante se observa dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 26.06.2025 em decorrência da prática, em tese, dos crimes de tortura, lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, encontrando-se recolhido desde 13.08.2025. 
Em 16.09.2025, após requerimento de concessão da liberdade provisória, o magistrado a quo entendeu por mantê-la, compreendendo persistir a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, pelos seguintes fundamentos: 
A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza processual, exige para sua decretação e manutenção a presença concomitante do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (perigo concreto que a liberdade do acusado representa), conforme estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal. 
No caso em análise, a materialidade dos delitos de tortura e lesão corporal está devidamente demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito realizados nas vítimas Eric e Irineu, que atestam as lesões sofridas, bem como pelos registros de ocorrência policial e demais elementos de informação colhidos durante a investigação. 
Quanto aos indícios de autoria, ao contrário do que sustenta a defesa, estão suficientemente demonstrados pelos seguintes elementos: 
1. Reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Irineu Aloísio Epping, que afirmou ter certeza de que F. R. L. M. foi um dos autores das agressões;
2. Vídeos obtidos pela equipe policial que mostram o acusado, conhecido como "Dentista", agredindo Vítor Dorival, filho de Irineu Aloísio; 
3. Depoimentos das vítimas que descrevem de forma detalhada as características físicas do agressor, compatíveis com as do acusado, inclusive mencionando o uso de alargadores e anéis; e 
4. Informações obtidas pela investigação policial que apontam o acusado como gerente do tráfico de entorpecentes nos locais conhecidos como "Bar das Bebidas" e "Bar da Morada".
Embora a defesa alegue que o reconhecimento fotográfico seria precário e insuficiente para embasar a prisão preventiva, é importante ressaltar que tal elemento não está isolado no conjunto probatório, mas corroborado por outros elementos de convicção. Assim já decidiu o TJRS:
(...).
Quanto aos vídeos mencionados pela defesa como sendo de baixa qualidade, a avaliação técnica realizada pela autoridade policial concluiu pela possibilidade de identificação do acusado nas imagens, sendo as características físicas do agressor visualizado compatíveis com as descrições fornecidas pelas vítimas e com as características físicas do acusado. 
No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se que a liberdade do acusado representa grave risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes investigados, caracterizados pelo emprego de violência extrema contra as vítimas, incluindo ameaças de morte, segundo a vítima os autores jogaram querosene no rosto de seu filho, ameaçando atear fogo, e tortura. Além disso, há fortes indícios de que o acusado integra organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, utilizando-se de violência para intimidar pessoas e manter o controle sobre os pontos de venda de drogas. 
Ademais, a liberdade do acusado representa risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, considerando seu poder de intimidação sobre as vítimas e testemunhas, decorrente de sua suposta posição como "gerente" do tráfico de entorpecentes na região. 
Quanto ao argumento da desproporcionalidade da prisão preventiva com base no princípio da homogeneidade, tal tese não merece prosperar. Os crimes imputados ao acusado - tortura e lesão corporal - são de extrema gravidade, sendo que o crime de tortura, previsto na Lei nº 9.455/1997, é equiparado a hediondo e possui pena máxima de 8 anos de reclusão. Considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a violência empregada e a reiteração de condutas criminosas, é plenamente possível que, em caso de condenação, seja fixado regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 	Por fim, considerando a gravidade concreta dos crimes investigados e os indícios de que o acusado integra organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, utilizando-se de violência para intimidar pessoas, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
Nesse contexto, observados os estreitos limites cognitivos da via eleita, em que vedada análise aprofundada e valorativa dos elementos de convicção coligidos, identifica-se a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, além do risco gerado pelo estado de liberdade do paciente, bastantes a justificar a decisão de decretação da prisão preventiva.
De início, importante delimitar que a prisão preventiva é admitida nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), aos reincidentes (inciso II) ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III). 
Ademais, referida espécie de constrição provisória ‘poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade’, conforme explicita o artigo 312 do mesmo Diploma Processual. 
No hipótese em apreço, presente o fumus comissi delicti, pois, em uma análise perfunctória dos elementos constantes dos autos originários, precipuamente o relatório final de investigação, os relatos vitimários (13.4, 13.5, 13.12 e 13.15), o reconhecimento levado a efeito, os laudos de constatação das lesões sofridas pelos ofendidos (13.22, 13.27 e 13.28) e os vídeos de câmeras de segurança obtidos pela polícia (13.56 e 13.57), extrai-se satisfatoriamente a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria dos delitos.
Como bem pontuado na decisão vergastada, os vídeos obtidos "mostram o acusado, conhecido como "Dentista", agredindo Vítor Dorival, filho de Irineu Aloísio", os depoimentos das vítimas "descrevem de forma detalhada as características físicas do agressor, compatíveis com as do acusado, inclusive mencionando o uso de alargadores e anéis" e a vítima I. A. E. reconheceu com certeza de que "F. R. L. M. foi um dos autores das agressões". 
Sobre tais elementos, aliás, importante pontuar que as gravações de câmeras de segurança acostadas, embora não dotadas de qualidade e nitidez esperadas, permitiram, a partir de avaliação técnica pela autoridade policial, a identificação do paciente nas imagens, sendo as características físicas do agressor filmado plenamente compatíveis com as descrições fornecidas pelas vítimas e com as características físicas do imputado. 	Ainda, quanto ao ato recognitivo, releva notar que, em recentíssimo julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
(...).
Como se depreende, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o reconhecimento de pessoas, seja presencial ou por foto, deve seguir rigorosamente as formalidades previstas no artigo 226 do CPP para ter validade. 	E, ao menos em sede de juízo provisório, constata-se que o procedimento realizado observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois a vítima descreveu previamente as características da pessoa a ser reconhecida, foram apresentadas pessoas com semelhança física (quando do reconhecimento fotográfico), sendo o coacto apontado sem sombra de dúvidas como sendo autor dos fatos em apuração. 	Outrossim, ao final do termo, consta declaração do ofendido no sentido de não ter sido apresentada previamente "alguma pessoa ou fotografia como sendo da pessoa a ser reconhecida", não ter "acessado ou visualizado alguma imagem da pessoa a ser reconhecida" e "conversado com algum policial ou testemunha a respeito das características da pessoa a ser reconhecida de forma induzir a sua resposta", de modo a expungir a possibilidade de sugestibilidade ou vício no apontamento por ele externado. 
De outro norte, entendo igualmente evidenciado o periculum libertatis, que reside na gravidade concreta da conduta, tendo em conta o modus operandi, e, especialmente, no risco de reiteração delitiva. 
Como consignado na decisão atacada, os fatos em apuração foram praticados mediante o "emprego de violência extrema contra as vítimas, incluindo ameaças de morte, segundo a vítima os autores jogaram querosene no rosto de seu filho, ameaçando atear fogo, e tortura", tudo a demonstrar o alto grau de periculosidade da agente. 
A propósito da idoneidade de tal fundamentação empregada: "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no RHC n. 216.696/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) 
Não fosse o bastante, verificam-se indícios de que o acusado integra associação/organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes - exercendo, inclusive, função de relevância -, utilizando-se de violência para intimidar pessoas e manter o controle sobre os pontos de venda de drogas que gerencia, o que se coaduna com os relatos vitimários, dando conta de que os ilícitos foram perpetrados em razão de dívida de entorpecentes. 
Ademais, verifica-se a existência de registros por crimes envolvendo violência contra a pessoa, no caso, lesões corporais contra sua ex-esposa (Processos n. 5011013-38.2023.8.21.0132 e 50094723320248210132), no bojo dos quais, inclusive, deferidas as medidas protetivas de urgência requisitadas pela vítima. 	Como consabido, ‘a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública’ (AgRg no HC n. 984.843/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025); da mesma forma, ‘as circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dados os indícios de que o paciente integra associação criminosa e é responsável pela distribuição das drogas nos pontos de comercialização, bem como pela venda dos entorpecentes aos consumidores finais, e as notícias de que possui registros criminais em seu desfavor’ (AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021). 
Dessa forma, comprovada a existência dos fatos e os indícios mínimos de autoria e fundamentado o perigo causado pelo estado de liberdade do paciente em elementos concretos, nos exatos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, imprescindível a manutenção da prisão cautelar. Por corolário, incabível a substituição da custódia pelas medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos por ora, a quais se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Sinalo, ainda, que ‘A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese’ (AgRg no RHC n. 186.093/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). 
Derradeiramente, revela notar ser completamente descabido invocar o princípio da homogeneidade como argumento determinante da revogação da prisão provisória, haja vista a possibilidade de imposição de regime inicial mais gravoso, distinto daquele correspondente à quantidade de pena a ser eventualmente concretizada para o delito em apuração no feito, em caso de valoração negativa de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Tais aspectos, no entanto, somente poderão ser avaliados após a prolação da sentença. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que ‘não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso’ (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016), bem assim que ‘o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual’ (RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018). 
Logo, frente às circunstâncias dos fatos, e nos limites da análise perfunctória inerente ao exame do pedido de liminar em habeas corpus, não vislumbro, por ora, qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal. 
(...)
Ratifico não constatar constrangimento ilegal, imprescindível à concessão da ordem constitucional, devendo a decisão de origem ser mantida, diante da presença dos requisitos necessários à constrição cautelar do coacto, não se vislumbrando, entre a prolação de tal decisão e a presente data, qualquer alteração em relação ao quadro fático-jurídico. 
Gize-se, ademais, que o feito originário apresenta marcha adequada, sendo que, com a investigação finalizada e o relatório final confeccionado pela autoridade policial, sendo que já foi oferecida e recebida a denúncia, a qual imputou ao paciente a prática, em tese, do crime do artigo 1º, inciso I, alínea 'a', da Lei n. 9.455/97, e artigos 129, caput (duas vezes), 147 e 150, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pelo que não há cogitar-se, sequer para fins de eventual provimento ex officio, da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, inexistindo retardamento injustificado pelo Juízo processante, ato procrastinatório imputável à acusação ou, ainda, situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo.”

O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 39):

“Passa-se ao exame dos fundamentos da manutenção da custódia cautelar. 
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 	Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
No caso, assim foi fundamentada a manutenção da prisão pela primeira instância (e-STJ fls. 424/426):
(...).
Ao examinar a matéria, o Tribunal estadual manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 491/494 - grifei):
(...).
Na espécie, as decisões das instâncias ordinárias apontaram elementos empíricos concretos: laudos de corpo de delito nas vítimas, reconhecimento fotográfico com declaração do ofendido sobre a ausência de sugestibilidade, vídeos submetidos à avaliação técnica que concluiu pela possibilidade de identificação compatível com as características físicas descritas, além de relatos que indicam suposta vinculação do agravante à gerência de pontos de tráfico na região, com emprego de violência para intimidação. 
Segundo consta, o agravante integra organização criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, na suposta posição de 'gerente', e se utiliza de violência extrema para intimidar as pessoas e manter o controle sobre os pontos de venda de drogas. Ademais, na data dos acontecimentos, como visto, o agravante e o corréu, atuando em conjunto, ingressaram na residência da vítima após arrombamento, utilizando-se de violência. Em seguida, proferiram ameaças de morte e de que incendiariam seu corpo, chegando a derramar querosene sobre ele. Logo depois, agrediram-no fisicamente, ocasionando-lhe lesões. Por fim, direcionaram-se ao seu filho, usuário de drogas, também lhe impondo agressões que resultaram em ferimentos. 
Tais circunstâncias revelam gravidade concreta da conduta. 
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
A decisão de primeiro grau indica também a necessidade de resguardar a integridade física das vítimas e testemunhas. 	Consigne-se: “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe 24/10/2019). 
Nessa mesma direção, segundo o “Superior Tribunal, "[a] periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC 696.157 /SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”. (AgRg no RHC n. 170.651/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 
Consignou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante possui registros criminais anteriores por crimes de violência contra a pessoa.
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532 /PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019) .
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238 /GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) . 
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à instrução criminal gerado pela permanência da liberdade. 
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(...).
Do mesmo modo, revela-se inviável a substituição por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a instrução e a aplicação da lei penal foram explicitados de forma individualizada nas decisões antecedentes, em conformidade com o art. 282, § 6º, do CPP. Sobre o tema: “No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, desse modo, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745 /MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSESA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. ” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).
No que toca ao princípio da homogeneidade, é inviável, neste momento processual, realizar prognose sobre pena e regime, conforme assentado pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 570/573) e pela jurisprudência desta Corte: “A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento”. (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 
E, ainda: “O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018;